Tribunal: TJSP
Processo: 1013935-85.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO – MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - ACIDENTE DE VEÍCULO – BURACO EM VIA PÚBLICA – OMISSÃO ESTATAL – DANOS MATERIAIS – Pretensão inicial voltada à condenação da Administração à reparação material e moral da autora em virtude de queda em buracos não sinalizados em via pública – sentença de primeiro grau que condenou a Municipalidade apenas ao

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO – MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - ACIDENTE DE VEÍCULO – BURACO EM VIA PÚBLICA – OMISSÃO ESTATAL – DANOS MATERIAIS – Pretensão inicial voltada à condenação da Administração à reparação material e moral da autora em virtude de queda em buracos não sinalizados em via pública – sentença de primeiro grau que condenou a Municipalidade apenas ao pagamento de indenização pelos danos materiais – AP exclusiva do Município – respeito ao efeito devolutivo do recurso – imputação de conduta omissiva do Estado – análise da responsabilidade civil que deve se dar sob o enfoque subjetivo (art. 37, §6o, da CF/88) – a responsabilidade civil dos órgãos e pessoas jurídicas integrantes da Administração, no que tange à adequada conservação das vias públicas, insere-se dentro do âmbito dos vícios administrativos – omissão negligente da Municipalidade – elementos de informação coligidos aos autos que demonstram o nexo de causalidade entre o acidente de veículo sofrido pela autora e a falha na conservação de via pública pela Administração, causando prejuízo àquela – dever de reparação configurado (an debeatur) – danos materiais corretamente arbitrados – sentença de parcial procedência mantida. Recurso do Município não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013935-85.2016.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, é apelada ROSELY FERREIRA
POZZI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013935-85.2016.8.26.0566 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1013935-85.2016.8.26.0566
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
APELADA:
ROSELY FERREIRA POZZI
ORIGEM:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
CARLOS
VOTO N° 17.991
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS -
ACIDENTE DE VEÍCULO
BURACO EM VIA
PÚBLICA

OMISSÃO
ESTATAL

DANOS
MATERIAIS Pretensão inicial voltada à condenação da
Administração à reparação material e moral da autora em
virtude de queda em buracos não sinalizados em via
pública
sentença de primeiro grau que condenou a
Municipalidade apenas ao pagamento de indenização pelos
danos materiais AP exclusiva do Município respeito ao
efeito devolutivo do recurso
imputação de conduta
omissiva do Estado análise da responsabilidade civil que
deve se dar sob o enfoque subjetivo (art. 37, §6o, da CF/88)
– a responsabilidade civil dos órgãos e pessoas jurídicas
integrantes da Administração, no que tange à adequada
conservação das vias públicas, insere-se dentro do âmbito
dos vícios administrativos
omissão negligente da
Municipalidade elementos de informação coligidos aos
autos que demonstram o nexo de causalidade entre o
acidente de veículo sofrido pela autora e a falha na
conservação de via pública pela Administração, causando
prejuízo àquela
dever de reparação configurado (an
debeatur)
danos materiais corretamente arbitrados

sentença de parcial procedência mantida. Recurso do
Município não provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013935-85.2016.8.26.0566 -Voto no
3
interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS nos autos da
“ação de indenização”, promovida em seu desfavor pela
apelada, ROSELY FERREIRA POZZI, julgado parcialmente
procedente o pedido pelo Juízo a quo, sob o fundamento
de ter a autora comprovado o nexo de causalidade
estabelecido entre o acidente de veículo, do qual lhe
advieram danos materiais, e a falha no serviço público
de conservação de via pública pelo réu, condenando,
assim, a Administração ao pagamento de indenização em
razão dos danos materiais no valor de R$2.470,00, pelo
reparo nos pneus do seu veículo, valor este devidamente
corrigido
pela
Tabela
Prática
(IPCA-E)
desde
o
desembolso de cada quantia (Súmula 43, STJ) e acrescidos
de juros de mora pela LF 11.960/09 a contar da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas a ratear as despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação, na proporção de 50% para cada uma delas,
consoante a r. sentença de fls. 93/96, cujo relatório se
adota.
Houve
irresignação
apenas
da
Municipalidade.
Em suas razões (fls. 98/111), sustentou o
Município de São Carlos que o apontado vício de serviço
(faute du service) não prospera, já que o acidente de
veículo foi provocado pela própria autora que não teve
habilidade suficiente para desviar do buraco existente
na
via pública e, assim, evitar o sinistro. Em
sequência,
impugnou
o
valor
dos
danos
materiais,
asseverando que a postulante não os teria comprovado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013935-85.2016.8.26.0566 -Voto no
4
modo efetivo. Requereu, enfim, o provimento do recurso
para que seja julgada improcedente a pretensão inicial.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, nos termos do art. 1.007, §1o, do CPC/15, e
respondido (fls. 114/120).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Colhe-se dos autos que a autora, em
13.set.2015, ao conduzir o veículo de sua propriedade
(Honda FIT de placas FTG-0230) pela Avenida Trabalhador
Sãocarlense, sentido bairro-Av. São Carlos, próximo à
Concessionária
Nissan,
passou
por
um
buraco
não
sinalizado na pista de rolamento e estourou seu pneu da
frente, do lado direito. Afirmou a postulante que não
foi possível recuperar seu pneu e precisou despender a
quantia de R$400,00 para substituir o pneu danificado
(nota fiscal emitida 14.09.2015 fls. 20).
Em 13.nov.2015, por volta das 21h, estava
dirigindo na Rua Sebastião de Moraes, no bairro Santa
Felícia ou Planalto Paraíso, quando passou por buracos
na pista de rolamento e estourou o mesmo pneu da frente,
do lado direito. Da mesma forma não foi possível
recuperar e necessitou pagar o valor de R$420,00 (nota
fiscal emitida 14.11.2015 fls. 19).
Tempo depois, na data de 31.out.2016, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013935-85.2016.8.26.0566 -Voto no
5
volta das 22h30, quando voltava de uma reunião do Plano
Diretor
na
Rua
Itália
no
756,
Vila
Prado,
que
participada com uma vizinha do seu bairro, trafegava
pela Rua das Torres, quando passou por uma lombada e
logo abaixo da mesma tinha um buraco que não conseguiu
evitar, tendo danificado mais uma vez um pneu do seu
veículo (lado direito e frente). Desta vez acabou
adquirindo um pneu semi-usado no valor de R$250,00 (nota
fiscal emitida em 01.11.2016 fls. 18).
Ato contínuo, em 27.11.2016, transitava
pela Rua Paulo Pinheiro Werneck, no bairro de Santa
Mônica, perto da sua casa, quando passou por outro
buraco e agora danificou o pneu esquerdo dianteiro. Foi
aconselhada a trocar os 04 pneus do seu veículo por
outros “com altura mais apropriada para amortecer os
impactos e tentar evitar futuros transtornos”, com o custo
de R$1.400,00 (nota fiscal emitida em 29.11.2016 fls.
21).
Nesse contexto, por considerar que o
infortúnio decorreu de omissão da Administração Pública
na conservação das vias municipais, a autora pleiteou a
condenação do MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS ao pagamento de
indenização pelos danos materiais relativos aos gastos
com reparo dos pneus do seu veículo (R$ 2.470,00)-, além de
danos morais equivalentes a cinco salários mínimos, que
alega ter sofrido (fls. 01/11).
Na sentença, contra a qual se insurge
apenas Municipalidade, o pedido foi julgado parcialmente
procedente pelo Juízo a quo, sob o fundamento de ter a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013935-85.2016.8.26.0566 -Voto no
6
autora comprovado o nexo de causalidade estabelecido
entre o acidente de veículo, do qual lhe advieram danos
materiais, e a falha no serviço público de conservação
de via pública pelo réu, condenando, assim, a
Administração ao pagamento de indenização em razão dos
danos materiais no valor de R$2.470,00, pelo reparo nos
pneus do seu veículo, valor este devidamente corrigido
pela Tabela Prática (IPCA-E) desde o desembolso de cada
quantia (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de mora
pela LF 11.960/09 a contar da citação.
Pelo que se depreende dos autos, o
recurso não comporta acolhimento.
Pois bem. O jurista JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO
FILHO, ao traçar a evolução histórica da responsabilidade
civil do Estado, leciona que:
“Na metade do século XIX, a
ideia que prevaleceu no mundo ocidental era a
de
que
o
Estado
não
tinha
qualquer
responsabilidade pelos atos praticados por
seus agentes. A solução era muito rigorosa
para com os particulares em geral, mas
obedecia às reais condições políticas da
época. O denominado Estado Liberal tinha
limitada a sua atuação (...), de modo que a
doutrina de sua irresponsabilidade constituía
mero corolário da figuração política de
afastamento e da equivocada isenção que o
Poder Público assumia àquela época. (...) A
noção de que o Estado era o ente todo-
poderoso confundida com a velha teoria da
intangibilidade do soberano e que o tornava
insuscetível de causar dano e ser responsável
foi substituída pela do Estado de Direito,
segundo a qual deveriam ser a ele atribuídos
os direitos e deveres comuns às pessoas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013935-85.2016.8.26.0566 -Voto no
7
jurídicas. (...) A teoria foi consagrada pela
doutrina clássica de PAUL DUEZ, segundo a
qual o lesado não precisaria identificar o
agente estatal causador do dano. Bastava-lhe
comprovar o mau funcionamento do serviço
público, mesmo que fosse impossível apontar o
agente que o provocou. A doutrina, então,
cognominou o fato como culpa anônima ou falta
do
serviço.
(...)
Foi
com
lastro
em
fundamentos de ordem política e jurídica que
os Estados modernos passaram a adotar a
teoria
da
responsabilidade
objetiva
no
direito público. (...) Diante disso, passou-
se a considerar que, por ser mais poderoso, o
Estado teria que arcar com um risco natural
decorrente de suas numerosas atividades: à
maior
quantidade
de
poder
haveria
de
corresponder um risco maior. Surge, então, a
teoria
do
risco
administrativo,
como
fundamento da responsabilidade objetiva do
Estado (...)”1.
A responsabilidade do Ente Estatal, deste
modo, com a evolução do Estado Liberal para o Estado
Social de Direito, mudou de um viés subjetivo (lastreado
na culpa do agente) para um foco objetivo (teoria do
risco administrativo), exigindo da Administração a
estrita observância das regras de conduta a que estava
submetida, sob pena de, em caso de ato desvirtuado de
legalidade e causador de um dano, ser compelida ao
ressarcimento do prejuízo ocasionado.
Constituição Federal de 1988
Art. 37. (...)
§ 6o - As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26a
Ed., São Paulo: Atlas, 2013, pp. 550-553.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013935-85.2016.8.26.0566 -Voto no
8
prestadoras de serviços públicos responderão
pelos
danos
que
seus
agentes,
nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
Código Civil de 2002
Art. 43. As pessoas jurídicas de
direito
público
interno
são
civilmente
responsáveis por atos dos seus agentes que
nessa qualidade causem danos a terceiros,
ressalvado
direito
regressivo
contra
os
causadores do dano, se houver, por parte
destes, culpa ou dolo.
Neste ponto, porém, a doutrina moderna
fomentou
a
necessidade
de
diferenciação
da
responsabilidade administrativa decorrente de atos (i)
comissivos ou (ii) omissivos. Em relação àqueles, a
responsabilidade do Estado seria imediata, objetiva, a
partir da constatação dos respectivos pressupostos:
conduta, nexo de causalidade e dano; já para os casos de
omissão administrativa, impenderia acrescer aos demais
pressupostos a existência, ou não, do “dever legal de
atuação
pelo
Estado”
(faute
du
service),
sendo
indispensável, aqui, a averiguação de uma “omissão
negligente” (ilegalidade ato ilícito em sentido lato).
Novamente, valendo das palavras de JOSÉ
DOS SANTOS CARVALHO FILHO:
“O
Estado
causa
danos
a
particulares por ação ou por omissão. (...),
quando a conduta estatal for omissiva, será
preciso distinguir se a omissão constitui, ou
não, fato gerador da responsabilidade civil
do Estado. (...) Somente quando o Estado se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013935-85.2016.8.26.0566 -Voto no
9
omitir diante do dever legal de impedir a
ocorrência do dano é que será responsável
civilmente
e
obrigado
a
reparar
os
prejuízos”2.
Na mesma linha, o ilustre jurista RUI
STOCO,
em
seu
Tratado
de
Responsabilidade
Civil3,
discorre com maestria:
“Não é apenas a ação que produz
danos. Omitindo-se o agente público também
pode causar prejuízos ao administrado e à
própria administração. (...) 'No tocante aos
atos ilícitos decorrentes de omissão, devemos
admitir que a responsabilidade só poderá ser
inculcada ao Estado se houver prova de culpa
ou
dolo
do
funcionário'
(...).
Cumpre
acrescentar que a omissão traduz um non
facere, de sorte que se liga a um comportamento omissivo do Estado, quando
deveria agir. Sugere falha do serviço por
negligência de alguém. Esse comportamento
culposo deve ser apurado, pois se o Estado
não
agiu,
não
atuou,
não
pode
ser
responsabilizado objetivamente pelo que não
fez, impondo-se averiguar a culpa, expressa
na
omissão
ou
falha
negligente
da
Administração, na certeza de que a culpa
desta será a culpa do Poder Público”4.
Em
sequência,
SÉRGIO
CAVALIERI
FILHO,
conferindo profundidade ao tema dos atos omissivos do
Estado, distingue-os entre genéricos e específicos,
sendo que:
2 Ob. Cit. p. 567.
3 STOCO, Rui, Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9a Ed., São
Paulo: RT, 2013, pp. 215-217.
4 Ob. Cit. p. 567.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013935-85.2016.8.26.0566 -Voto no
10
“Haverá
omissão
específica
quando o Estado estiver na condição de
garante (ou de guardião) e por omissão sua
cria situação propícia para a ocorrência do
evento em situação em que tinha o dever de
agir para impedi-lo; a omissão estatal se
erige em causa adequada de não se evitar um
dano. (...) Em suma, a omissão específica,
que faz emergir a responsabilidade objetiva
da Administração Pública, pressupõe um dever
específico do Estado, que o obrigue a agir
para impedir o resultado danoso, quando a
vítima se encontrava sob sua proteção ou
guarda (...)”.
“Em
contrapartida,
a
omissão
genérica tem lugar nas hipóteses em que não
se
pode
exigir
do
Estado
uma
atuação
específica; quando a Administração tem apenas
o dever legal de agir em razão, por exemplo,
do seu poder de polícia (ou de fiscalização),
e por sua omissão concorre para o resultado,
caso em que deve prevalecer o princípio da
responsabilidade subjetiva”5.
No caso em testilha, adotando esta última
classificação, que não exclui as demais, mas tão somente
sistematiza melhor a questão, trata-se de imputação de
ato omissivo aos agentes da Administração (vício de
conservação da via pública), trazendo a lume a
responsabilidade civil do Estado, sob o enfoque da
responsabilidade subjetiva.
Neste diapasão, suficiente para fins de
constatação da responsabilidade que haja prova do (i)
omissão negligente da Administração (faute du service
5 CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, 10a Ed., São
Paulo: Atlas, 2012, p. 268.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013935-85.2016.8.26.0566 -Voto no
11
infração ao dever legal); (ii) dano; (iii) nexo de
causalidade entre ambos.
Ressalve-se, aqui, que a Administração
somente se escusaria de sua responsabilidade por sua
omissão negligente, se comprovasse alguma hipótese de
quebra do próprio nexo de causalidade (culpa exclusiva
da vítima ou de terceiro; força maior e caso fortuito),
ou que o vício no serviço público prestado inexistiu.
Conforme se depreende dos elementos de
prova colacionados aos autos, não há como se refutar a
existência de omissão inescusável da Administração na
adequada conservação da via pública, o que deu causa ao
acidente de veículo e, por via de consequência,
acarretou o prejuízo de ordem material suportado pela
autora.
Isso porque os danos causados no veículo
da demandante, de acordo com os documentos acostados aos
autos (fls. 18/21, 22/23, 24/41), foram causados pelos
buracos existentes na pista, inexistindo qualquer placa
para sinalizar os desníveis.
Com efeito, o descaso com a manutenção e
sinalização da via pública restou corroborado pelos
depoimentos das testemunhas:
?
YVONE FARAH SABE:
“(...) Estava tendo uma audiência sobre o plano
diretor. Nós estivemos na festa e foi na volta da festa.
Nesse dia eu estava. Não dava para ver o buraco porque estava
imediatamente embaixo do quebra mola que tem lá. Quase em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013935-85.2016.8.26.0566 -Voto no
12
frente a um posto. (...) Eu tava dentro do carro. Inclusive
ela ficou louca porque não era a primeira vez. (...)”
?
HEITOR MORAIS JUNIOR:
“(...) O que me diz respeito é o que aconteceu
na loja. Ela chegou com o carro e com os pneus cortados, com
avaria. E isso é o que acontece geralmente quando se cai em
buraco. Agora eu ter visto o buraco, eu não vi. (...) Isso
aconteceu umas três ou quatro vezes. Aí eu acabei orientando
da última vez a colocar um pneu com um perfil mais alto, pra
ver se amortecia mais impacto. (...) Muitas outras pessoas já
foram à minha loja por causa de problemas com buracos na rua.
É muito comum. O caso dela ainda chegou com o carro, a
maioria chega com o guincho. (...) O estado dos pneus nós
vemos pela quilometragem. Quando chegou, era cerca de
20.000km. Mas imagino que a vida útil do pneu é em torno de
50.000km, teria então ainda cerca de 60% de vida útil. (...)
Por uma vez eu cheguei a aconselhar colocar um pneu seminovo
imaginando que iria acontecer de novo, pelo menos o gasto
seria menor. Mas da última vez eu falei pra colocar um pneu
maior porque ao menos iria amortecer melhor os impactos, o
que ela acabou fazendo. (...) Quando pega numa guia, o
impacto na lateral ele é imediato, quando passa num buraco,
primeiro ele forma uma bolha e posteriormente ele estoura. No
meu conhecimento, que eu tenho 30 anos, no caso dela
especificamente foi por impacto de buraco, não foi guia.
Agora, dizer que eu posso afirmar?! Seria da minha parte... o
que eu tenho é experiência, só. Eu não posso dar um laudo e
afirmar. Seria desonesto da minha parte né? (...)”
Como se depreende a partir da na análise
do conjunto probatório, verifica-se que a autora se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013935-85.2016.8.26.0566 -Voto no
13
acidentou por diversas vezes em buracos existentes no
meio da via de circulação, sem qualquer indício de
sinalização vertical (placas) indicando a existência dos
defeitos na pista de rolamento, ou mesmo outra forma de
isolamento da área, de modo a preservar a segurança do
trânsito local.
Conquanto seja de responsabilidade dos
órgãos e pessoas jurídicas integrantes da Administração
Pública zelar pela boa conservação e manutenção das vias
de circulação de veículos (art. 23, XII, da CF/88), de
modo a garantir aos seus usuários a necessária segurança
no trânsito, restou evidente o péssimo funcionamento do
serviço público na hipótese vertente.
Em que pese o respeito ao entendimento do
Município, não há que se falar em culpa exclusiva ou
concorrente da vítima por falha de direção, já que não
restou demonstrado que a autora conduziu seu veículo sem
cautela e velocidade adequada para via.
Consoante bem anotado na sentença, “note-
se que nos documentos acostados pela própria requerida é
possível visualizar buracos e que o seu próprio departamento
de manutenção viária informou que em alguns dos locais
mencionados houve serviço de tapa-buraco. (...) Embora o tipo
de pneu por ela utilizado por ser mais baixo possa ter
facilitado a ocorrência dos danos, certo é que as vias
públicas devem estar aptas ao tráfego seguro de todos os
veículos, a menos que se tenha feito alguma alteração no
móvel, mudando a sua característica original, que tenha
propiciado decisivamente a ocorrência dos danos, o que não
restou evidenciado, pois o documento de fls. 23 atesta que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013935-85.2016.8.26.0566 -Voto no
14
pneus da autora eram originais, mas que foi orientada a os
substituir por outros, com altura mais apropriada para
amortecer impactos.” (fls. 94/95)
Assim, à míngua de elementos de prova em
sentido contrário (art. 373, II, do CPC/156), não se faz
razoável atribuir à condutora do veículo envolvida no
acidente
qualquer
grau
de
responsabilidade
pela
ocorrência do infortúnio, mormente se este ocorreu por
manifesto descaso da Administração em observar as mais
comezinhas regras de segurança do tráfego e de
conservação e manutenção das vias públicas, devendo a
Municipalidade responder pelos prejuízos decorrentes de
sua omissão inescusável.
Sobre a responsabilidade do Estado pela
conservação das vias públicas, confiram-se os julgados
deste Tribunal de Justiça em casos análogos:
Acidente
de
veículo.
Buraco
na
pista.
Responsabilidade objetiva da concessionária
de serviço público, nos termos do art. 37,
§6o, da CF. Indenização reduzida, compatibilizando-a ao tamanho do buraco
fotografado pela Autora e às declarações
prestadas na delegacia após o acidente.
Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível
no 1043035-49.2017.8.26.0114, Rel. Des. Pedro
Baccarat, 36a Câmara de Direito Privado, j.
11.04.2019).
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
ESTÉTICO,
MATERIAL
E
MORAL.
Acidente
em
rodovia
administrada em regime de concessão pública.
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013935-85.2016.8.26.0566 -Voto no
15
Pista
apresentando
buracos
e
ondulações.
Demonstração do fato havido e do nexo de
causalidade. Falha da ré caracterizada, ante
a falta de fiscalização sobre o estado da
via.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária, nos termos dos artigos 14 e
22 do Código de Defesa do Consumidor e do
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Reconhecimento. Danificação da motocicleta do
autor e necessidade deste de se submeter a
tratamentos
odontológicos
que
impõem
o
ressarcimento dos respectivos valores. Dano
moral configurado e arbitrado em patamar
adequado. Honorários sucumbenciais arbitrados
no mínimo legal, não comportando redução.
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
no
1004844-05.2018.8.26.0047, Rel. Des. Dimas
Rubens
Fonseca,
28a
Câmara
de
Direito
Privado, j. 19.03.2019)
Processual civil - ilegitimidade passiva.
Agitação, no contexto, embaralhada com o
mérito.
Apelação
cível.
Responsabilidade
civil. Municipalidade e concessionária de
serviço público apontadas como responsáveis
por acidente de trânsito ocorrido à conta da
existência de buraco na via. Ato omissivo

ausência
de
sinalização/fiscalização

gerador do dever de reparar. Comprovação do
nexo de causalidade entre o ato ilícito e o
infortúnio.
Prejuízo
moral
evidenciado
-
indenizatória mantida em R$ 10.000,00(dez mil
reais). Sentença preservada. Recurso improvido. (Apelação Cível no
1004302-44.2016.8.26.0568, Rel. Des. Tercio
Pires, 34a Câmara de Direito Privado, j.
24.01.2019).
Com isso, verificada a responsabilidade
da Municipalidade pelos eventuais danos ocasionados (an

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013935-85.2016.8.26.0566 -Voto no
16
debeatur), resta estabelecer a sua exata extensão para
fins de quantificação da indenização (art. 944, do
CC/20027 quantum debeatur).
Neste ponto, impende registrar que a
sentença bem equacionou os danos materiais devidos pela
Administração, ressaltando-se que o valor do prejuízo
com o conserto do veículo (pneus avariados) foi bem
demonstrado, tendo a requerente juntado aos autos cópias
das notas fiscais (fls. 18/21).
Portanto, deve prevalecer o decisum de
primeiro grau, tal como lançado, restando improvido o
apelo da Municipalidade.
Diante do quanto exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de São Carlos, de
modo a manter a r. sentença de primeiro grau, tal como
lançada.
Atento à disposição do §11, do art. 85,
do CPC/2015 e aos critérios de ponderação previstos no
§2o desse dispositivo (i grau de zelo do profissional; ii
lugar de prestação do serviço; iii
a natureza e a
importância da causa; iv o trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o seu serviço), majoro a verba
honorária sucumbencial em mais 10% sobre o valor da
condenação, a ser paga pela Municipalidade à autora,
prestigiando-se o trabalho adicional realizado pelo
causídico da parte vencedora na fase estritamente
7 (CC/2002): Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013935-85.2016.8.26.0566 -Voto no
17
recursal.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR